Tribunal: TJDFT
Processo: 0723231-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE CREDOR OU SÓCIO. ILEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SÓCIO. DISCUSSÃO INCOMPATÍVEL COM O PROCEDIMENTO ESPECIAL DE INVENTÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A eficácia da cessão de cotas sociais quanto à sociedade e terceiros advém da averbação do respectivo instrumento, subscrito pelos sócios anuentes, nos moldes impostos pelo parágrafo único, do artigo 1.057 do Código Civil, formalidade sem a qual não se reconhece, de plano, a qualidade de credor ou sócio para fins de legitimidade concorrente prevista no art. 616, do Código de Processo Civil.
2. A discussão referente à validade e aos efeitos de contrato de cessão de cotas sociais implica dilação probatória que deve ser realizada nas vias ordinárias, eis que incompatível com os estreitos limites do procedimento especial de inventário (art. 612, CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.